Tribunal: STJ
Processo: 0097859-22.2024.3.00.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 203827 - SP (2024/0097859-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: ADAO LEMOS DA SILVA
AGRAVANTE
: SERGIO MOREIRA DA SILVA
AGRAVANTE
: CLAUDEMIR RUFINO
AGRAVANTE
: VALDEMIR SCARABELO
AGRAVANTE
: DONIZETE APARECIDO SERAPHIM
AGRAVANTE
: JAILTON FRANCISCO NOGUEIRA
AGRAVANTE
: HELIO SELESTRIANO DOS SANTOS
AGRAVANTE
: APARECIDO TADEUS DA SILVA
AGRAVANTE
: GILBERTO FROTA DE ARAUJO
AGRAVANTE
: ALEXANDRE ACORSI
AGRAVANTE
: ANTONIO MARCOS BOLANDIN
AGRAVANTE
: APARECIDO LUZIA
AGRAVANTE
: JOSE CARLOS DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: JOSE ROBERTO GARAVELO DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: EURIPEDES DOS SANTOS
AGRAVANTE
: ANTONIO MARCOS BOLANDIN
AGRAVANTE
: ANTONIO MARCOS TITOTO
ADVOGADO
: FABIANO RENATO DIAS PERIN - SP139960
AGRAVADO
: THIAGO LUIS BERTOLO
AGRAVADO
: MARINA BERTOLO VERGILIO
AGRAVADO
: MARIELE BERTOLO
ADVOGADA
: LISIANA ELORZA MORAES DOS SANTOS - SP310204
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE FLÓRIDA PAULISTA -
SP
SUSCITADO
: JUÍZO DA 2A VARA DO TRABALHO DE CATANDUVA - SP
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO
TRABALHISTA E JUÍZO DA FALÊNCIA. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA
EM FACE DOS SÓCIOS. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO. DECISÃO REFORMADA.
1. "Segundo precedente desta Corte Superior, o art. 82-A da Lei n. 11.101/2005, não
estabelece competência exclusiva do juízo da falência para julgar pedido de
desconsideração da personalidade jurídica, mas tão somente disciplina seu
processamento e os requisitos materiais para sua decretação quando instaurado no
âmbito dos autos da falência" (AgInt no CC n. 201.412/SP, Relator Ministro MARCO
BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
, DJe de
).
19/11/2024
25/11/2024
2. Atuando as autoridades judiciárias no âmbito de sua competência, não se configura
conflito positivo.
3. Agravo interno a que se dá provimento para não conhecer do conflito de
competência.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA48169738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/06/2025 16:46:13
Publicação no DJEN/CNJ de 16/06/2025. Código de Controle do Documento: b80f9832-cb92-44cb-9319-e2b8ff4e4030

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da
05/06/2025
11/06/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins,
Raul Araújo, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira votaram
com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Brasília,
.
12 de junho de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA48169738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/06/2025 16:46:13
Publicação no DJEN/CNJ de 16/06/2025. Código de Controle do Documento: b80f9832-cb92-44cb-9319-e2b8ff4e4030

AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 203827 - SP (2024/0097859-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: ADAO LEMOS DA SILVA
AGRAVANTE
: SERGIO MOREIRA DA SILVA
AGRAVANTE
: CLAUDEMIR RUFINO
AGRAVANTE
: VALDEMIR SCARABELO
AGRAVANTE
: DONIZETE APARECIDO SERAPHIM
AGRAVANTE
: JAILTON FRANCISCO NOGUEIRA
AGRAVANTE
: HELIO SELESTRIANO DOS SANTOS
AGRAVANTE
: APARECIDO TADEUS DA SILVA
AGRAVANTE
: GILBERTO FROTA DE ARAUJO
AGRAVANTE
: ALEXANDRE ACORSI
AGRAVANTE
: ANTONIO MARCOS BOLANDIN
AGRAVANTE
: APARECIDO LUZIA
AGRAVANTE
: JOSE CARLOS DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: JOSE ROBERTO GARAVELO DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: EURIPEDES DOS SANTOS
AGRAVANTE
: ANTONIO MARCOS BOLANDIN
AGRAVANTE
: ANTONIO MARCOS TITOTO
ADVOGADO
: FABIANO RENATO DIAS PERIN - SP139960
AGRAVADO
: THIAGO LUIS BERTOLO
AGRAVADO
: MARINA BERTOLO VERGILIO
AGRAVADO
: MARIELE BERTOLO
ADVOGADA
: LISIANA ELORZA MORAES DOS SANTOS - SP310204
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE FLÓRIDA PAULISTA -
SP
SUSCITADO
: JUÍZO DA 2A VARA DO TRABALHO DE CATANDUVA - SP
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO
TRABALHISTA E JUÍZO DA FALÊNCIA. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA
EM FACE DOS SÓCIOS. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO. DECISÃO REFORMADA.
1. "Segundo precedente desta Corte Superior, o art. 82-A da Lei n. 11.101/2005, não
estabelece competência exclusiva do juízo da falência para julgar pedido de
desconsideração da personalidade jurídica, mas tão somente disciplina seu
processamento e os requisitos materiais para sua decretação quando instaurado no
âmbito dos autos da falência" (AgInt no CC n. 201.412/SP, Relator Ministro MARCO
BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
, DJe de
).
19/11/2024
25/11/2024
2. Atuando as autoridades judiciárias no âmbito de sua competência, não se configura
conflito positivo.
3. Agravo interno a que se dá provimento para não conhecer do conflito de
competência.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA47721656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 28/05/2025 16:08:31
Código de Controle do Documento: adda27aa-e31a-4b73-a89f-f4e898381d4c

Antônio Marcos Titoto e outros interpõem agravo interno em face da decisão
de fls. 538/541 por meio da qual conheci do conflito a fim de declarar competente para
decidir acerca da desconsideração da personalidade jurídica das falidas, bem como em
relação aos atos de constrição de bens ou valores dos seus sócios, o Juízo de Direito
da Vara Única de Flórida Paulista/SP.
Aduzem que "o legislador expressamente restringiu a aplicação do novel art.
82-A, inserido na Lei 11.101/05, apenas às falências decretadas e aos pedidos de
recuperação judicial ou extrajudicial ajuizados após o início da vigência da Lei 14.112,
a qual entrou em vigor em
(Inteligência dos arts. 5o, § 1o, III, e 7o da Lei 14.112
23/02/21
/20.). Nesse contexto, considerando que a decretação da falência das Empresas
devedoras ocorreu antes da entrada em vigor da Lei 14.112/20, remanesce a
competência da Justiça do Trabalho para apreciar pedido de desconsideração da
personalidade jurídica das sociedades devedoras, não havendo nenhum fundamento
hábil a afastar a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o
incidente de desconsideração da personalidade jurídica" (fl. 574).
Impugnação ao recurso às fls. 588/594.
É o relatório.
VOTO
Os argumentos dos agravantes lograram infirmar os fundamentos da
decisão agravada, tendo em vista o entendimento mais recente adotado pela Segunda
Seção desta Corte, no julgamento do CC n. 200.777/SP, Relatora Ministra Nancy
Andrighi, ocorrido no dia 14.8.2024, por maioria (vencida a relatora, e com a ressalva
do meu entendimento que a acompanhava), que, por meio do voto divergente do
Ministro Antônio Carlos Ferreira, deu a seguinte interpretação ao parágrafo único do
art. 81-A da Lei n. 11.101/2005:

O caput do artigo 82-A estabelece o contexto. E é dentro desse contexto que
vem a regra do parágrafo único. Sabemos que o parágrafo é um acessório
do caput do artigo em que ele trabalha. Então, depois da regra do caput, que
veda a extensão da falência ao sócio – logicamente que é pelo juízo
falimentar, porque a regra aqui é da legislação específica, de recuperação e
falência –, veio o parágrafo único, que é um acessório do caput, dizendo que
a desconsideração da personalidade jurídica, que é a mesma figura referida
no caput, da sociedade falida pelo juízo falimentar tem de ser com a
observância do art. 50. É só isso.
Então, a regra procedimental não é uma regra que atribua competência

exclusiva ao juízo da recuperação e falência. Não se está dizendo que
nenhum outro juízo possa decretar a
em relação à
disregard
sociedade falida
O que se está dizendo é
para alcançar outras pessoas físicas ou jurídicas.
que, dentro da falência, tem de ser observado o procedimento do art. 50,
quando o juízo falimentar for decretar ou cogitar de aplicar a
desconsideração da personalidade jurídica.

Documento eletrônico VDA47721656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 28/05/2025 16:08:31
Código de Controle do Documento: adda27aa-e31a-4b73-a89f-f4e898381d4c

Sendo assim, a interpretação que vinha sendo dada ao referido artigo, e que
fundamentou a concessão da liminar, bem como o conhecimento do conflito, foi
alterada, dado que não mais se entende ser da competência exclusiva do Juízo
Falimentar a desconsideração da personalidade jurídica da falida e, em tal caso, sendo
feita pelo Juízo Trabalhista, com o redirecionamento dos atos de constrição em face
dos sócios ou coobrigados, não se estará invadindo a competência do juízo universal.
Desse modo, o Juízo da Vara do Trabalho de Bebedouro/SP ao prestar
informações afirmou que "o presente feito trata-se de reclamação trabalhista ajuizada
em face da reclamada BERTOLO AGROINDUSTRIAL LTDA, a qual foi condenada ao
pagamento de verbas trabalhistas, na forma da sentença proferida nos autos. Após,
homologação dos cálculos, houve a intimação do administrador judicial da ré, para
apresentação de embargos à execução, tendo transcorrido "in albis" o prazo, bem
como foi determinada a expedição de certidão para habilitação do crédito executado
nos autos da ação Falimentar, e os autos foram arquivados provisoriamente. O autor
requereu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o
que foi deferido por este Juízo em
, com a devida intimação dos sócios.
21/02/2024
Houve impugnação dos sócios incluídos, a qual foi rejeitada, mantendo-se a decisão
anterior", acrescentando que não houve a prática de nenhum ato expropriatório em
face dos sócios e que os autos ficarão no aguardo da solução do conflito de
competência (fl. 5157).
Esse foi o entendimento que prevaleceu na Segunda Seção, ficando assim
ementado o CC n. 200.777/SP, acima citado:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE O JUÍZO
FALIMENTAR E O JUÍZO DO TRABALHO. DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA NOS AUTOS DO PROCESSO TRABALHISTA.
ART. 82-A, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 11.101/2005, INSERIDO PELA LEI
N. 14.112/2020. REGRA DE COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA.
1. O parágrafo único do art. 81-A da Lei n. 11.101/2005 determina que "a
desconsideração da personalidade jurídica da sociedade falida, para fins de
responsabilização de terceiros, grupo, sócio ou administrador por obrigação desta,
somente pode ser decretada pelo juízo falimentar com a observância do art. 50 da
Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) e dos arts. 133, 134, 135,
136 e 137 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)".
2. Tal dispositivo visa a (i) distinguir os institutos da desconsideração da
personalidade jurídica e da extensão da falência a terceiro e (ii) padronizar o
procedimento e os requisitos materiais para a desconsideração especificamente
nos autos do processo falimentar.
3. Portanto, o propósito do dispositivo não é o de conferir ao Juízo da falência
competência exclusiva para determinar a desconsideração, mas estabelecer que a
personalidade jurídica da sociedade falida somente poderá ser decretada com a
observância dos requisitos do art. 50 do CC/2002 e dos arts. 133 e seguintes do
CPC/2015.
4. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica se limita a decidir
sobre a inclusão de terceiro na respectiva demanda como devedor, não se
estendendo para solucionar a forma de pagamento, a quem se deve pagar, nem
quando a execução deverá ser extinta, sendo certo que, por si, não interfere no
princípio da
.
par conditio creditorum
Documento eletrônico VDA47721656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 28/05/2025 16:08:31
Código de Controle do Documento: adda27aa-e31a-4b73-a89f-f4e898381d4c

5. Em tal contexto jurídico, ausente manifestação do Juízo falimentar a respeito da
própria competência para decidir sobre a desconsideração da personalidade
jurídica postulada nos autos do processo trabalhista, tem-se como inexistente o
conflito.
6. Conflito de competência não conhecido.
(CC n. 200.777/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro
Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
14/8/2024
.)
10/10/2024

Desse modo, fica clara a inexistência de conflito de competência, dado que
os atos de constrição serão direcionados a sócios da empresa falida, o que, conforme
a fundamentação aqui exposta não mais caracteriza conflito de competência.
Em face do exposto, dou provimento ao agravo interno, para revogar a
liminar, bem como para não conhecer do conflito de competência.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47721656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 28/05/2025 16:08:31
Código de Controle do Documento: adda27aa-e31a-4b73-a89f-f4e898381d4c

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt no CC 203.827 / SP
Número Registro: 2024/0097859-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00007364320125150070 00010209820108260673 00010920420135150070 00012887120135150070
00014108420135150070 00014974020135150070 00021037320105150070 00021045820105150070
00027933420125150070
00100885420145150070
00100910920145150070
0010113675150070
00104470420145150070 00106223220135150070 00106449020135150070 00106595920135150070
00106639620135150070 00107002620135150070 00107098520135150070 00107167720135150070
00108041820135150070 00108050320135150070 00108068520135150070 00108085520135150070
00108129220135150070
0104470420145150070
100885420145150070
100910920145150070
10113675150070
10209820108260673
104470420145150070
106223220135150070
106449020135150070
106595920135150070
106639620135150070
107002620135150070
107098520135150070
107167720135150070
108041820135150070
108050320135150070
108068520135150070
108085520135150070
108129220135150070
10920420135150070
12887120135150070
14108420135150070
14974020135150070
21037320105150070
21045820105150070 27933420125150070 7364320125150070
Sessão Virtual de
a
05/06/2025
11/06/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE : THIAGO LUIS BERTOLO
SUSCITANTE : MARINA BERTOLO VERGILIO
SUSCITANTE : MARIELE BERTOLO
ADVOGADA
: LISIANA ELORZA MORAES DOS SANTOS - SP310204
SUSCITADO : JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE FLÓRIDA PAULISTA - SP
SUSCITADO : JUÍZO DA 2A VARA DO TRABALHO DE CATANDUVA - SP
INTERES.
: ADAO LEMOS DA SILVA
INTERES.
: SERGIO MOREIRA DA SILVA
INTERES.
: CLAUDEMIR RUFINO
Documento eletrônico VDA48143596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:32:46
Código de Controle do Documento: 43c7b9a9-df86-4af5-96f6-06e08e1f30f6

INTERES.
: VALDEMIR SCARABELO
INTERES.
: DONIZETE APARECIDO SERAPHIM
INTERES.
: JAILTON FRANCISCO NOGUEIRA
INTERES.
: HELIO SELESTRIANO DOS SANTOS
INTERES.
: APARECIDO TADEUS DA SILVA
INTERES.
: GILBERTO FROTA DE ARAUJO
INTERES.
: ALEXANDRE ACORSI
INTERES.
: ANTONIO MARCOS BOLANDIN
INTERES.
: APARECIDO LUZIA
INTERES.
: JOSE CARLOS DE OLIVEIRA
INTERES.
: JOSE ROBERTO GARAVELO DE OLIVEIRA
INTERES.
: EURIPEDES DOS SANTOS
INTERES.
: ANTONIO MARCOS BOLANDIN
INTERES.
: ANTONIO MARCOS TITOTO
ADVOGADO
: FABIANO RENATO DIAS PERIN - SP139960
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ADAO LEMOS DA SILVA
AGRAVANTE : SERGIO MOREIRA DA SILVA
AGRAVANTE : CLAUDEMIR RUFINO
AGRAVANTE : VALDEMIR SCARABELO
AGRAVANTE : DONIZETE APARECIDO SERAPHIM
AGRAVANTE : JAILTON FRANCISCO NOGUEIRA
AGRAVANTE : HELIO SELESTRIANO DOS SANTOS
AGRAVANTE : APARECIDO TADEUS DA SILVA
AGRAVANTE : GILBERTO FROTA DE ARAUJO
AGRAVANTE : ALEXANDRE ACORSI
AGRAVANTE : ANTONIO MARCOS BOLANDIN
AGRAVANTE : APARECIDO LUZIA
AGRAVANTE : JOSE CARLOS DE OLIVEIRA
AGRAVANTE : JOSE ROBERTO GARAVELO DE OLIVEIRA
AGRAVANTE : EURIPEDES DOS SANTOS
AGRAVANTE : ANTONIO MARCOS BOLANDIN
AGRAVANTE : ANTONIO MARCOS TITOTO
ADVOGADO : FABIANO RENATO DIAS PERIN - SP139960
AGRAVADO
: THIAGO LUIS BERTOLO
AGRAVADO
: MARINA BERTOLO VERGILIO
Documento eletrônico VDA48143596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:32:46
Código de Controle do Documento: 43c7b9a9-df86-4af5-96f6-06e08e1f30f6

AGRAVADO
: MARIELE BERTOLO
ADVOGADA
: LISIANA ELORZA MORAES DOS SANTOS - SP310204
SUSCITADO : JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE FLÓRIDA PAULISTA - SP
SUSCITADO : JUÍZO DA 2A VARA DO TRABALHO DE CATANDUVA - SP
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
05/06/2025
11/06/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul
Araújo, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira votaram com a
Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

Brasília, 11 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48143596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:32:46
Código de Controle do Documento: 43c7b9a9-df86-4af5-96f6-06e08e1f30f6